Tribunal: TJDFT
Processo: 0731792-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0731792-92.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: MELILLO DINIS DO NASCIMENTO, GLADYS TEREZINHA REIS DO NASCIMENTO AGRAVADOS: RAILDA ROCHA PITTA, JANE MARIA DA SILVA OLIVEIRA DESPACHO MELILLO DINIS DO NASCIMENTO e GLADYS TEREZINHA REIS DO NASCIMENTO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Sustentam que houve prequestionamento da matéria. Ressaltam que o acórdão combatido se manteve contraditório e omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, razão pela qual deve ser anulado. Alegam violação à legislação federal. Argumentam que a decisão recorrida não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Por fim, reiteram os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003